Tribunal: STJ
Processo: 0846686-10.2018.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009875 - PB(2025/0295543-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUCAS VITORINO RIBEIRO
ADVOGADOS
: STEPHANIE MEDEIROS CORREIA NAVAS - PE045363
HENRIQUE MORATO DUBEUX - PE050917
AGRAVADO
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
PACIENTE
DEPENDENTE
QUÍMICO.
EXISTÊNCIA
DE
CLÍNICA
CREDENCIADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS PRÓPRIOS DA OPERADORA EM RAZÃO DE RECUSA
INJUSTIFICADA. REEMBOLSO DAS DESPESAS NO LIMITE
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO DOS
SÚMULA 283/STF.
ARTS. 1o, § 1o, DA LEI
E 54 DO CDC. INCIDÊNCIA DAS
9.656/19
SÚMULAS 282 E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
356/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b9da400-3fde-4005-b500-923eecfac6b9

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b9da400-3fde-4005-b500-923eecfac6b9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009875 - PB(2025/0295543-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUCAS VITORINO RIBEIRO
ADVOGADOS
: STEPHANIE MEDEIROS CORREIA NAVAS - PE045363
HENRIQUE MORATO DUBEUX - PE050917
AGRAVADO
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
PACIENTE
DEPENDENTE
QUÍMICO.
EXISTÊNCIA
DE
CLÍNICA
CREDENCIADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS PRÓPRIOS DA OPERADORA EM RAZÃO DE RECUSA
INJUSTIFICADA. REEMBOLSO DAS DESPESAS NO LIMITE
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO DOS
SÚMULA 283/STF.
ARTS. 1o, § 1o, DA LEI
E 54 DO CDC. INCIDÊNCIA DAS
9.656/19
SÚMULAS 282 E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
356/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUCAS VITORINO
RIBEIRO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer e danos morais.
Procedência parcial. Inconformismo. Plano de saúde. Aplicabilidade das
normas consumeristas. Paciente dependente químico. Reembolso de despesas.
Necessidade de urgência ou emergência e impossibilidade de utilização dos
serviços contratados pelo usuário. Internação em clínica descredenciada,
Documento eletrônico VDA54713609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:21
Código de Controle do Documento: cd7cd750-86bc-41f7-88eb-903f0f6c26d2

mesmo existente outra na rede credenciada. Direito ao reembolso nos termos
da tabela e nos limites contratuais. Responsabilidade civil. Desprovimento do
recurso adesivo. Provimento da apelação cível, nos termos do voto da
relatora, unânime” (e-STJ, fl. 377)

Os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos
(e-STJ, fl. 434).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
o, § 1o, da
combinado com os arts. 4o, § 1o, e 9o, parágrafo
art. 1
Lei 9.656/1998,
único, da RN
da Agência Nacional de Saúde Suplementar, pois teria sido indevida a
259/2011
limitação ao reembolso e a operadora deveria garantir o custeio direto do tratamento em
prestador não credenciado, diante da ausência ou impossibilidade de uso da rede credenciada;
(ii)
II, “a” e “b”, da
pois a limitação da cobertura ao
art. 12,
Lei 9.656/1998,
reembolso nos limites da tabela do plano violou a vedação legal de limitação de prazo, valor
máximo e quantidade de internações em clínicas especializadas e em terapia intensiva;
(iii)
IV e § 1o, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor (
art. 51,
, visto que a cláusula que limita o reembolso à tabela do plano é abusiva,
Lei 8.078/1990)
coloca o consumidor em desvantagem exagerada e restringe direitos fundamentais do contrato.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
No acórdão, o Tribunal de Justiça da Paraíba aplicou o Código de Defesa do
Consumidor, para o fim de, aplicando o art. 12, VI, da
reconhecer a existência
Lei 9.656/1998,
de clínica credenciada apta ao tratamento e o direito ao reembolso apenas nos limites da tabela e
das obrigações contratuais, negando danos morais e provendo parcialmente a apelação da
operadora, in verbis:
"Denota-se, portanto, que se não houver estabelecimento habilitado a
realizar o tratamento necessário ao segurado conforme recomendação
médica na rede credenciada, o plano de saúde fica obrigado a custear
integralmente a cobertura através de estabelecimento não integrante da rede.
De outro lado, caso o beneficiário do plano prefira usar estabelecimento não
credenciado ao plano de saúde, deve ser ressarcido nos limites da tabela do
plano, isto é, será pago o valor correspondente àquele que seria pago a um
credenciado.
No caso em tela, a Apelante, ao contestar, indicou precisamente o local
integrante de sua rede credenciada que realiza tratamento objeto da lide
(Grupo Recanto, localizado na divisa entre os estados da PB e PE - ID no
17214938 - Pág. 3), inexistindo evidência que deponha em desfavor da
clínica indicada, seja quanto ao funcionamento do estabelecimento ou o não
oferecimento de tratamento adequado.
Desse modo, não obstante a urgência no tratamento de um usuário que sofre
de quadro transtorno comportamentais, com episódio atual depressivo grave
com sintomas psicóticos, além de grave de dependência química com
intenções suicidas, há comprovação nos autos de existência de clínica
Documento eletrônico VDA54713609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:21
Código de Controle do Documento: cd7cd750-86bc-41f7-88eb-903f0f6c26d2

credenciada indicada pela cooperativa médica, motivo pelo qual cabível o
ressarcimento apenas com base na tabela e nos limites previstos no contrato
." (e-STJ, fl. 378)

Em embargos de declaração, houve o acolhimento parcial, sem efeitos modificativos,
para sanar contradição e afirmar a impossibilidade de uso da rede por recusa injustificada,
mantendo o custeio mediante reembolso nos limites da tabela, in verbis:
"Ocorre que, embora existisse clínica de reabilitação na rede credenciada,
aplica-se à hipótese em análise uma das exceções admitidas pelo STJ, qual
seja, a impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em
razão de recusa injustificada.
Em verdade, não consta dos autos que o plano de saúde tenha respondido ao
requerimento administrativo apresentado pelo paciente, orientando-o quanto
à existência de clínica de reabilitação na rede credenciada, somente trazendo
ao conhecimento do consumidor essa informação por ocasião da
judicialização da questão.
Diante disso, mantém-se a obrigação de custeio, porquanto a escolha pela
clínica não credenciada não foi uma opção do beneficiário, mas se deu por
uma falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde, representada
pela ausência de provas de que tenha disponibilizado o tratamento em clínica
de reabilitação credenciada.
Por fim, ratifica-se a determinação de pagamento mediante reembolso nos
limites da tabela do plano de saúde, por ser este o firme entendimento do STJ
para casos como este." (e-STJ, fl. 436, g.n)

Ocorre que a parte recorrente - nas razões do recurso especial - não rebateu, de forma
específica e suficiente, a referida fundamentação, o que atrai, na hipótese, a incidência, por
analogia. da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA.
ARROLAMENTO
NO
INVENTÁRIO
DO
PROMITENTE-COMPRADOR. LIVRE DISPOSIÇÃO PELOS HERDEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL (CC,
§§ 2o E 3o).
ART. 1.793,
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada,
porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
3. "O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação
econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis,
independentemente de registro" (
Relator MINISTRO
REsp 1.185.383/MG,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
8/4/2014,
.
5/5/2014)
4. Normalmente, enquanto não ultimada a partilha, os herdeiros não poderão
dispor de bem específico do monte-mor sem autorização judicial, porque ele
ainda faz parte da universalidade. Inteligência do
§§ 2 e 3o, do
art. 1.793,
CC. Precedentes.
5. O princípio da boa-fé objetiva, bem como seus consectários, não é
aplicável em detrimento de normas cogentes, de observância obrigatória.
Precedentes.
"
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.648.125/MS,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no
14/4/2025,
25/4/2025
original).

Documento eletrônico VDA54713609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:21
Código de Controle do Documento: cd7cd750-86bc-41f7-88eb-903f0f6c26d2

Por fim, no que tange à alegação de violação aos arts. 1o, § 1o, da
e
Lei 9.656/1998
51, IV, do CDC, tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso, porque não se vislumbra o efetivo
prequestionamento do teor dos dispositivos legais citados, o que inviabiliza a apreciação da tese
recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em
sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única
ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios.
Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e 356 do
STF. Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do apelo
especial, qual seja o prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Por oportuno, cita-se o
seguinte julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-
probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministra
,
AREsp 504.841/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/06/2014,
01/08/2014)

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54713609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:21
Código de Controle do Documento: cd7cd750-86bc-41f7-88eb-903f0f6c26d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.009.875 / PB
Número Registro: 2025/0295543-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08466861020188152001 8466861020188152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS VITORINO RIBEIRO
ADVOGADOS : STEPHANIE MEDEIROS CORREIA NAVAS - PE045363
HENRIQUE MORATO DUBEUX - PE050917
AGRAVADO
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:10
Código de Controle do Documento: c6b746a6-2d43-4c05-b5ce-b71a543edf68

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:10
Código de Controle do Documento: c6b746a6-2d43-4c05-b5ce-b71a543edf68